Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NETA MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, fixou entendimento no sentido de que a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3o, VI, CRFB.
2. Demonstrada a dependência econômica do menor sob guarda, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem prevalência no caso, não sendo requisito para concessão da pensão por morte a existência de tutela judicial, conforme dispõe a Lei Complementar Distrital 769/2008.
3. Recurso conhecido e provido.